Tribunal: TJMT
Processo: 1009294-53.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009294-53.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO VICENTE - CPF: 068.228.971-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009294-53.2023.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente
:
MUNICIPIO DE SORRISO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95 e com base no
artigo
27 da Lei
nº
12.153/09. FUNDAMENTO E DECIDO. O
feito

comporta

julgamento
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
eis
que
os

documentos

juntados

aos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa,
sendo

desnecessárias

novas

providências
de
cunho

probatório
. DA JUSTIÇA GRATUITA O
artigo
54 da Lei nº 9.099/95
assegura
o
acesso

gratuito

ao

juizado
especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
ao

passo
que eventual
peculiaridade

sobre

condições
de
arcar
com
custas
e
despesas

deverá
ser
formulada

em

segunda

instância
,
caso

haja

prolação
de
recurso
.
MÉRITO
Trata
-se de
Ação
de
Obrigação
de Fazer, com
pedido
de tutela de
Urgência
,
em

desfavor
do
Município
de
Sorriso
/MT e Estado de Mato Grosso, para
disponibilizar
a
Requerente
a
disponibilização

dos
em

caráter
de URGÊNCIA. Alega o
autor
,
atualmente
com 27
anos
, é
portador
da
doença

Grande
Mal
Epilético
,
tem

convulsões

frequentes
, e
necessita

constantemente
de
internações
. Vale
ressaltar
que, o
paciente

já

vem

tratando
da
epilepsia

há
um
bom
tempo,
entretanto
,
sem

melhora
.
Porém
, com
a

associação
dos
fármacos

Divalproato
500mg e
Oxcarbazepina
600mg,
houve

uma

grande

melhora
no
controle
das
convulsões
. Urge
consignar
que, a
necessidade

destes

medicamentos
de alto
custo

serão
para
evitar
as
convulsões
e
controlar

a

epilepsia
. Em
sede
de
contestação

apresentada

pelo

município
de
Sorriso
-MT
foi

requerida

a

improcedência
da
ação

nos

termos
do art. 487, I, do CPC,
alegando
ser
competência
do Estado o
cumprimento
da
referida

obrigação
. Em
sede
de
contestação

apresentada

pelo
Estado de Mato Grosso,
em

sua

contestação
,
requereu
-se
a

improcedência
da
ação
,
subsidiariamente
,
requereu
que,
caso

houvesse
a
procedência
da
ação
, fosse
realizado
o
direcionamento
da
responsabilidade
à
União
. A
Defensoria
Pública
apresentou
replica.
Inicialmente
, insta
salientar
que a
Constituição
Federal
estabelece
, no
artigo
196 que: “a
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
”. Este
dispositivo

constitucional

configura
norma de
eficácia

imediata
e
assegura
a
todo

cidadão
o
direito
à
saúde
,
como

dever
dos
entes

federativos
,
independentemente
de
edição
de
qualquer

ato

normativo
inferior para
legitimar

a

observância

ao

direito

subjetivo

custodiado
.
Portanto
, o
direito
à
saúde

não
se
limita

apenas

ao

aspecto

hospitalar
, mas
também

ao

fornecimento
,
pelo
Poder Público, da
terapia
e
respectivo

insumo

ao

necessitado
.
Trata
-se de
uma

garantia

constitucional
,
cabendo

ao
Estado
observar
as
normas

instituídas
pela Carta Magna e
garantir

ao

cidadão
o
amplo

acesso
à
saúde
, inclusive com o
fornecimento
dos
insumos
de que
necessita
o
doente
. Ora,
se a

saúde

constitui
, de um
lado
,
direito

público

subjetivo
do
cidadão
e, de outro,
dever
do Estado, é
inadmissível
que
o
Poder Público
crie

obstáculos

ao

fornecimento
do
insumo

pleiteado
. Como
regra
, o
Judiciário

não

deve

determinar
o modo
como
o
Executivo
se
desincumbe
de
seu

encargo
de
prestar

serviços
de
saúde
à
população
, sob
pena
de
malferir
a
tripartição
de
poderes
. Nada obstante,
em

situações

especiais

em
que
há

ofensa
à
razoabilidade
e à
proporcionalidade
,
deve
o
julgador

garantir
o
acesso
do ser
humano
à
saúde
e à
vida
. Nos
termos
do
entendimento

sedimentado

pelo
STJ, para fins de
fornecimento
de
medicamentos
,
deve
o
julgador

atentar
-se
aos

seguintes

requisitos
: "
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autoraizados
pela
agência
.” STJ. 1ª
Seção
.
EDcl
no
REsp
1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado

em
12/09/2018 (
recurso

repetitivo
) (Info 633).
Os

documentos

acostados

demonstram
que a
requerente
, de
fato
,
está

acometido
e
necessita
do
medicamento

prescrito
no
laudo

médico
, sob
pena
de
sofrer

piora

em

sua

condição
de
saúde
. O
médico
que
acompanha

a

autora

descreveu
, de forma
minuciosa
a
necessidade
do
tratamento
,
na
forma
indicada
,
salientando
inclusive que o
autor

já

foi

submetido
a outros
tratamentos
, que
não

tiveram

eficácia
. Assim, a
falta
do
remédio

pleiteado

pode

trazer

riscos
de
agravamento
do
transtorno
,
bem

como

desencadear
a
piora

na

qualidade
de
vida

desta
, de forma que
não

pode
a
Administração
Pública
obstar
o
seu

fornecimento
. A
condição
do
autor
, de
pessoa

hipossuficiente
, que
necessita
do amparo
estatal
para
efetivação
de
seus

direitos

sociais
,
está

amplamente

comprovada

nos
autos, pela
juntada de declaração de hipossuficiente que, cotejado com os
altos custos do
medicamento
,
faz

concluir
pela
incapacidade

financeira

deste

em

arcar
com
seu

tratamento
,
já
que
o

custo

deste

comprometeria

grande

parte
de
sua

renda
mensal. No
mais
,
não
se
pode

olvidar
que,
quanto

ao

tipo
de
tratamento

sugerido
, a
conveniência

ou

não
do
uso
de
determinado

fármaco
é de
competência

exclusiva
do
médico
que
acompanha
o
enfermo
(
Resolução
nº 1.246, de 8/1/88, do
Conselho
Federal de Medicina Código de
ética

Profissional
). E que,
segundo

orientação
do
próprio

Ministério
da
Saúde
,
os

medicamentos
/
tratamentos

poderão
ser
prescritos
tanto
por

médico
da rede
pública

quanto

por
particular.
Ainda
, o
fato
de
alguns
dos
medicamentos

ou

insumos

necessários

não

fazerem

parte
de
lista

oficial

ou

padronização

estabelecida
pela
política
de
saúde

ou
de
assistência

farmacêutica

ou
de o SUS
dispor
de um
tratamento

próprio

pra

doença

também

não

obsta
o
fornecimento

público
: a) a
uma
,
porque
as
necessidades
da
vida

têm

dinâmicas
e
agilidade
de
tamanha
magnitude, que as
tornam

incompatíveis
com o lento
processo

burocrático

estatal
de
listagem

ou

padronização
; b) a duas,
porque

não
é
pelo

molde

abstrato
do
padronizado
que se
há
de
avaliar
a
necessidade

premente
e
inadiável
do
paciente
, mas sim, pela
concretude
de
seu

histórico
de
saúde
,
conforme

específica

avaliação
e
prescrição

médica
que
lhe
é
destinada
; a
três
,
porque
, no
caso

concreto

não
se
está

diante
de
tratamento

experiencial

ou
alternativo, mas
amparado
pela
ciência

médica

atual
; d) a
quatro
,
em
vista de
reiterada

jurisprudência

neste

sentido
,
quer
do E.STF (
vg
. Ag. Reg.
na
STA
nº
83/MG, rel. Min. Edson Vidigal; AI 696511/RS,
rel
ª
. Minª.
Cármen
Lúcia,
decisão

monocrática
de 22.10.08; RE
nº
273.834, rel. Min. Celso de Mello),
quer
do E. STJ (
vg
. RMS
nº
11.129-0-PR, rel. Min. Peçanha Martins),
quer
do E. TJSP (
vg
. AI
nº
387.579.5/3-00, rel. Des. Celso Bonilha; AI n° 408.445-5/3-0-00, rel. Des. Francisco V. Rossi).
Deste
modo, é
dever
do Poder Público
garantir

aos

seus

cidadãos
o
direito
à
saúde
,
sendo

inconcebível
a
recusa
do
fornecimento

gratuito
de
insumos
a
paciente

sem

condições

financeiras
de
custear
as
despesas

necessárias

ao

seu

tratamento
,
sendo
que
este

pode

dispor
de
recursos

financeiros
para
gerenciar
tais
situações
de crise,
havendo

meio

viáveis
param se
custear

os

insumos

ora

pleiteados
,
em

prol
da
saúde
e interesse
público
, que
devem
ser
cuidados

pelos

administradores
.
Sobre
a
necessidade
de
fornecimento

pelo
Poder Público do
medicamento

buscado

na

presente

ação
judicial,
eis
o
entendimento
:
Fornecimento
de
medicamentos
e
insumos
a
portador
de paraplegia
por

osteomielite
e
discite
,
bexiga

neurogênica
,
hipertensão
arterial, diabetes
melitus
,
dislipidemia
e
úlceras

por

pressão
.
Presença
dos
requisitos

legais
.
Direito

líquido
e
certo
.
Caracterização
de
resistência
do Poder Público. Dever do Estado.
Ação

procedente
.
Recurso

provido
. (TJ-SP - AC: 10020118120228260238 SP 1002011-81.2022.8.26.0238, Relator:
Antonio
Celso Aguilar Cortez, Data de
Julgamento
: 06/03/2023, 10ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 06/03/2023)
Denota
-se do id. 132142432,
manifestação

prestada
pela
Defensoria
Pública, a qual
informa
a
dispensabilidade
do
uso

contínuo
de um dos
medicamentos
,
vejamos
: “Ocorre que,
em

retorno

ao

médico

neurocirurgião para continuidade no tratamento do quadro de epilepsia

refratária
, o
médico

evidenciou
que
não

há

necessidade

na

continuidade
do
uso
do
medicamento
DIVALPROATO 500MG.”
Tratando
-se,
portanto
, a
saúde
, de um
direito
social que
figura
entre
os

direitos
e
garantias

fundamentais

previstos

na

Constituição
Federal,
impende

cumpri
-la
independentemente

até

mesmo
de
previsão

orçamentária

específica
. Assim,
demonstrado
que
o

requerido

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
diante
da
exegese
do art. 373, II, do CPC,
bem

como

amparado

pelos

elementos
de
cognição

aportados

aos
autos
pelo

autor
,
outra

solução

não

resta

senão
a
procedência
da
demanda
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

inicial

nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil para: CONDENAR as
requeridas
a
fornecerem
o
medicamento

Oxcarbazepina
600mg,
conforme

recomendações para tratamento das enfermidades que acometem a requerente
,
enquanto
se
fizer

necessário
,
sem

vinculação
à
marca

específica
,
condicionado
à
apresentação

periódica
de
receitas

médicas
, a
cada
06 (seis) meses. Em
não

sendo

disponibilizado
o
tratamento
de
saúde

na
rede
pública

diante
da
não

oferta
,
seja
o
procedimento

realizado
/
adquirido
pela rede
privada
,
às

expensas
dos
Requeridos

Fixo
para a
ré
,
outrossim
, a
multa
no valor de R$ 500,00
por

dia
de
atraso
no
cumprimento
da
obrigação
,
limitada
a
multa
a R$ 10.000,00 (
dez
mil reais). No
sistema
dos
Juizados

Especiais
,
em

caso
de
interposição
do
Recurso

Inominado
,
deverá
ser
elaborada

certidão
antes da
remessa
dos autos
ao

Colégio

Recursal
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95. Nos
termos
do art. 40 da Lei
nº
. 9.099/95
submeto
o
presente

Projeto
de
Sentença
à
homologação
do
Meritíssimo
Juiz
Togado
, para que
surta

seus

efeitos

legais
.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
.
Raphaelle
Aquino Castrillo Reiners
Gahyva

Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publicada
no
sistema

PJe
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
com as
cautelas
de
estilo
.
Lener
Leopoldo da Silva
Coelho Juiz
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent ando que é necessário o redirecionamento da obrigação de fazer

ao
Estado de Mato Grosso
por
se
tratar
de
medicamento
de alto
custo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
direcionar

a

obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. O
parecer do Ministério Público
foi pelo parcial provimento do recurso.

5
.
Responsabilidade solidária em questões de saúde pública.
Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o
Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro
(STF. Tema 793. RE 855178 ED)
.

A
obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo
é
primeiramente
doMunicípio
, sem prejuízo da solidariedade,
e
a ele p
ode ser
d
irecionada
.

Considera
-
se medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde). No presente caso, considerando que o medicamento requerido (
O
xcarbazepina

600mg) possui custo estimado de R$46,00 (
https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html
),
é
indevido o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024